Tribunal: TJSP
Processo: 1006956-32.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALICIAMENTO DE FUNCIONÁRIO – apelante que contratou ex-funcionário da apelada, por meio de empresa individual - empresa em nome individual não ostenta personalidade jurídica distinta da de seu titular – ausência de ilicitude nas cláusulas contratuais.
CLÁUSULA PENAL - violação da disposição contratual que

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALICIAMENTO DE FUNCIONÁRIO – apelante que contratou ex-funcionário da apelada, por meio de empresa individual - empresa em nome individual não ostenta personalidade jurídica distinta da de seu titular – ausência de ilicitude nas cláusulas contratuais.
CLÁUSULA PENAL - violação da disposição contratual que resultou no pagamento de multa – possibilidade de redução com a finalidade de preservação do equilíbrio contratual – inteligência dos artigos 413 e 924, parágrafo único do CC – observância dos Enunciados 355 e 356 da IV Jornada de Direito Civil - redução da multa contratual para 15% do valor do contrato.
Resultado: sentença parcialmente reformada – recurso parcialmente provido.